Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF. REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, se o acusado, à época do crime, contava com menos de 21 anos.

2. Não há que se falar em fixação de pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes. Com efeito, se o tema já foi pacificado pelas Cortes Superiores, por meio de enunciado sumular e de decisão submetida à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra viável qualquer discussão a ser realizada nas instâncias ordinárias, sob pena de violação aos artigos 927, inciso IV; 932, inciso IV, alínea "a", e 1.030, inciso I, alínea "a", todos do Código de Processo Civil, os quais devem ser aplicados ao processo penal, por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal.

3. A fração de redução da pena em face da aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal deve levar em consideração a primariedade e o valor da coisa, não se descurando da situação pessoal do acusado. Se o réu furtou bem de pouco valor, mas praticou outros crimes patrimoniais após os fatos, ainda que primário, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de redução da pena se mostra adequada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.